Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708022-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGENILDO AUGUSTO LIMA, RUANA BORGES DE CASTRO LIMA AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 4o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL, VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Conforme petições de ID (s) 46027706 e 46076824, as partes firmaram acordo nos autos do processo principal, informando a ausência de interesse no prosseguimento deste agravo de instrumento. Posto isso, JULGA-SE PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente de objeto. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 2 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator